Tribunal: TJMT
Processo: 1019801-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019801-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), E DE S B DA SILVA - CNPJ: 05.373.989/0001-00 (AGRAVANTE), EVERALDO DE SOUSA BRITO DA SILVA - CPF: 571.962.141-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.

NECESSIDADE DE PREEN
CHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO CONSTATADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu

os Embargos à Execução
opostos pelos agravantes
sem efeito suspensivo
. Os agravantes pleiteiam a atribuição de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, obstando a tramitação da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela agravada, além do reconhecimento da
incidência do Código de Defesa do Consumidor
no caso, com a inversão do
ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a possibilidade de conc
essão de efeito suspensivo aos E
mbargos à
E
xecução opostos pelos agravantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo aos
E
mbargos
à Execução
é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos d
a
probabilidade do direito e
do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1o).

4.
A alegação de abusividade
de cláusulas
contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

5.
Não demonstrada
a
probabilidade do direito, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

6.
O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias não decididas pelo juízo de origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
1.
A atribuição de efeito suspensivo aos

E
mbargos à
E
xecução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, além da garantia da execução. A
ausência
de qua
is
quer desses
pressupostos impede a concessão da medida antecipatória.

2
.
O agravo de instrumento não comporta discussão de matérias não decididas pelo
J
uízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
s
. 919, § 1o
e 300
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
1774660/RJ,
AgInt
no
REsp
1785426/PB,
AgInt
no
REsp
1743428/MG,
AgInt
no
AREsp
1089437/MG,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG, Súmula n. 481; TJMT, N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, N.U 1027468-02.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo

interposto p
or
E S B DA SILVA
e

EVERALDO DE SOUSA BRITO DA SILVA
,

contra decisão
proferida
pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca d
e
Várzea Grande/MT,
que recebeu os
Embargos à Execução n.
1020305-62.2024.8.11.0002
, opostos em desfavor da

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, sem efeito suspensivo,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para tanto
(id.

227539186
)
.

Sustentam, em síntese, que
não dispõem de recursos financeiros
nem de
patrimônio para
a
garanti
a do juízo
, argumentando ser
possível
a concessão de efeito suspensivo a
os
E
mbargos à
E
xecução sem
tal
requisito quando efetivamente comprovado o estado de
hipossuficiência
do devedor
, como na espécie.

Mencionam
que lhes foi deferido pelo Juízo singular o requerimento de gratuidade de justiça,
de modo que

não seria razoável
a exigência d
a garantia da execução
.

Aduzem que a cédula de crédito bancário
tida como título executivo extrajudicial e que ampara a execução é eivada de vícios quanto à forma de constituição da suposta dívida, por conter cláusulas abusivas que desnaturam
seu
co
nteúdo e finalidade
,
majorando indevidamente o valor do débito.

Consignam
que aderiram ao
seguro prestamista
,
o qual
estava
atrelado ao contrato em questão,
configurando
, a seu ver,
a
vedada
prática de
venda casada,
razão pela qual
entende que deve
ser reconhecida a abusividade d
ess
a cobrança
.

Ressaltam
que os vícios apontados retiram do
instrumento
o caráter de título executivo
,
que o
perigo d
e
dano ou risco ao resultado útil do processo se verifica por conta da constrição de bens decorrente da tramitação da execução,
e que
não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela, tendo em vista que a matéria debatida é exclusivamente de direito.

Afirmam
, ainda,

que a relação entre as partes
é d
e consumo
,
de modo a ensejar a inversão do ônus da prova
.

Com essas considerações,
postula
ra
m
, no mérito, o provimento do recurso para
que seja
atribu
ído
efeito suspensivo aos Embargos à Execuçã
o
por eles opostos
, obstando
a tramitação da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007306-77.2024.8.11.0002
.

Ainda, requereram
a
reforma da decisão agravada para que
seja reconhecida a incidência d
o
Código de Defesa do Consumidor
e inver
tido
o ônus da prova
n
os autos dos Embargos à Execução.

O
pleito
de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido
(id.
228548194
).

Em face da supracitada decisão os agravantes interpuseram Agravo Regimental (id.
232065196
).

A agravada apresentou
contraminuta
ao agravo de instrumento
,
pugnando
, preliminarmente,
pel
a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita
deferida aos executados
e
, no mérito,
o des
provimento do recurso
, dada a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo
(id
234230180
)
. Além disso, ofertou contraminuta ao agravo interno (id.
237327191
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
E S B DA SILVA
e
EVERALDO DE
SOUSA BRITO DA SILVA

opuseram
Embargos à Execução em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007306-77.2024.8.11.0002
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, cujo
objetivo é o recebimento da importância de
R$ 44.896,86 (quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos),
decorrente
da emissão da
Cédula de Crédito Bancário n
.
C22130499-8
pelo primeiro embargante e avalizada pelo segundo, tida como inadimplida.

Os devedores pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo, tendo o Juízo
a quo
deliberado a respeito nos seguintes termos:

“(...)
1
. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que os embargantes não preencheram os requisitos necessários para atribuição do referido efeito (
art
. 919 do CPC).
(...)

8. DEFIRO justiça gratuita vindicada pelos embargantes,
nos termos do
art
. 98 do CPC. (
...)”
.
(id. 227542682 - págs. 100/101).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem
a atribuição de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução
por eles opostos
,
interrompendo o trâmite
da
execução manejada pela agravada, bem como a aplicação das disposições do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, com a inversão d
o ônus da prova
.

Em
preliminar de
sua contraminuta
,
a agravada suscitou

a revogação
dos benefícios da assistência judiciária gratuita
concedida aos executados
.

Pois bem.

De proêmio, considerando que a agravada já apresentou sua contraminuta e que a demanda contém os documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante, julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

1. Preliminar - Impugnação à Justiça Gratuita

O
agravado
assevera que
o
s

recorrentes não comprovaram sua
hipossuficiência
,
uma vez que os documentos juntados
, segundo afirma,
demonstram

plena capacidade

econômica,
inexistindo justificativas para o deferimento da justiça gratuita na espécie,
sob pena
de inobservância ao princípio da isonomia.

Desse modo, requer
a revogação da justiça gratuita concedida aos agravantes, com a
quebra do

sigilo bancário e fiscal do
s
devedor
es.

Após detida análise, vislumbra-se que a preliminar não comporta acolhimento.

Por certo,
de acordo com o entendimento do STJ, para a revogação d
o
benefício
em comento
não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de
hipossuficiência
, não produzida pelo agravado.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
e

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

No caso, o
s
agravante
s
anex
aram
documentos que comprovam
a
insuficiência financeira, conforme se verifica no
id
.
227542682
-
págs.
70
/
99
.

Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula n. 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

À vista disso
, mantenho o direito à gratuidade da justiça e rejeito a preliminar
aventada
.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia
recursal
na possibilidade ou não de concessão d
e
efeito suspensivo
a
os
E
mbargos à
E
xecução
opostos
pelos ora agravantes
, nos termos do
art
. 919, § 1o, do CPC,
o qual prevê que:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
. (
...)
”

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo
nos Embargos à Execução é medida excepcional e
exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Por conseguinte
, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

A propósito:

“(...) Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.”

(TJMT, N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 22/04/2023).

Como se vê, a regra geral é que os embargos do devedor não terão efeito suspensivo, dependendo, para tanto, do preenchimento cumulativo dos requisitos transcritos na lei de regência.

Nesse contexto, extrai
-se dos autos que os agravantes
pautam a probabilidade do direito
na suposta abusividade de cláusulas
da c
édula de
c
rédito
b
ancário
que embasa a execução, o que majora o valor da dívida e a descaracterizaria como título executivo
extrajudicial válido
, além da existência da prática de
venda casada no que se refere ao seguro prestamista
.

Todavia,
entende-se que tal
matéria demanda dilação probatória, situação
que
escapa da via estreita do presente recurso e afasta a
possibilidade de suspensão

d
a execução.

A respeito
, veja-se
julgado de minha relatoria:

“(...) A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento (...)”.

(
TJMT,
N.U 1027468-02.2024.8.11.0000, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
.

Logo, ainda que mantido o
posicionamento
exarado em sede de cognição sumária acerca da presença de
situação
excepcional
que

autoriza a dispensa da garantia,
já que
os agravantes não possuem condição financeira para prestá-la
,
inviável a concessão d
o
efeito suspensivo, pela ausência do pressuposto da probabilidade do direito.

Outrossim
, evita-se substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que verificado abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão singular, o que não se
constatou
na
hipótese
.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos
legais,
o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
é
medida
que se impõe.

Quanto
às
demais
arguições dos agravantes
, quais sejam, de que deve ser aplicado ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus probatório, vale destacar que o J
uízo
a quo
ainda não se pronunciou
a respeito
, razão pela qual tais
temas
não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

Com efeito,
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise
limitada

à correção ou incorreção
técnic
a
da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram
deduzidas em primeiro grau,
sob
pena
de supressão de instância.

Nesse sentir,
tenho que o
decisum
objurgado
,
que
r
eceb
eu
os Embargos à Execução sem efeito suspensivo
,

não merece reparos, haja vista não terem sido preenchidos,
cumulativamente, os requ
isitos do
art
. 919, § 1o do CPC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento
interposto por
E S B DA SILVA
e

EVERALDO DE SOUSA BRITO DA SILVA
, e
declaro
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024